Tribunal: STF
Processo: ARE 1557982
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA, POSSIBILIDADE. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de conversão em pecúnia de licenças-prêmios não usufruídas por servidor público após a aposentadoria, mas julgou improcedente o pedido de concessão de 1 (um) adicional de tempo de serviço (quinquênio).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (I) se estão presentes os requisitos para a concessão de licenças-prêmio; e (II) se faz jus a servidora a adicional de tempo de serviço.



    III. RAZÓES DE DECIDIR



    3. A conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída é possível independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.



    4. O art. 49, da Lei Complementar nº 1.124/2010, do Município de Novo Gama, prevê expressamente a possibilidade de contagem do tempo de serviço prestado em outro ente da federação, e também em suas autarquias e fundações públicas, para fins de concessão do adicional por tempo de serviço, à razão de 5%, a cada 5 anos de prestação efetiva de serviço público, o que foi cumprido pela servidora.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Recursos conhecidos e provido o primeiro, mas desprovido o segundo.



    Tese de julgamento: "1. A conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída independe de requerimento administrativo. 2. O art. 49, da Lei Complementar nº 1.124/2010, do Município de Novo Gama, prevê expressamente a possibilidade de contagem do tempo de serviço prestado em outro ente da federação, e também em suas autarquias e fundações públicas, para fins de concessão do adicional por tempo de serviço, à razão de 5%, a cada 5 anos de prestação efetiva de serviço público."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente